Tribunal: TJDFT
Processo: 0700222-34.2019.8.07.0019
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700222-34.2019.8.07.0019 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDA: DROGARIA ABC COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO DE COBRANÇA – APELAÇÃO – CONTRATO DE MÚTUO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – TERMO INICIAL – DATA DO VENCIMENTO ANTECIPADO – PRODUÇÃO DE PROVAS – DOCUMENTO JUNTADO NA APELAÇÃO - INÉRCIA - PRECLUSÃO – VERBA HONORÁRIA – VALOR – PATAMAR MÍNIMO – LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ – DOLO – COMPROVAÇÃO - AUSÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. 1. De acordo com a norma inscrita no artigo 206, § 5o, I, do Código Civil, o prazo prescricional para cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular prescreve em cinco anos. 2. Conquanto seja assente na jurisprudência que, ainda quando haja o vencimento antecipado da dívida nas hipóteses de inadimplemento do devedor, o termo inicial do prazo prescricional quinquenal nos contratos de mútuo corresponda à data do vencimento da última parcela do acordo, incumbe ao interessado constituir prova inequívoca da contratação e dos termos em que formalizada, especialmente no tocante ao prazo de pagamento. 3. Em face da violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, nos termos da norma inscrita no artigo 435 do CPC, salvo em se tratando de documento novo, relativos a fatos supervenientes, não se admite a produção de prova feita tardiamente por inércia da parte e sem justa explicação, ainda mais quando já proferida a sentença e quando consta expressamente de despacho anterior que o pedido de dilação probatória formalizado pelo próprio sucumbente foi deferido sob pena de preclusão. 4. Os honorários serão fixados entre o mínimo de 10% e 20% sobre o valor da condenação. Em não havendo condenação, a base de cálculo da verba será o proveito econômico ou o valor atribuído à causa. 5. O exercício do direito de defesa e de insurgência recursal assiste à parte sucumbente da relação processual. A caracterização da má-fé não é presumível e pressupõe a existência de dolo, cujos ônus da prova incumbe a quem alega. 6. Recurso desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 435 do Código de Processo Civil, sustentando a possibilidade de juntada de novos documentos em sede de recurso, sem configurar inovação, posto que tem o nítido caráter de esclarecer os fatos narrados, sendo garantido o contraditório e ausente qualquer indício de má-fé, sob pena de se sacrificar a apuração dos fatos sem uma razão ponderável; b) artigo 206, §5o, inciso I, do Código Civil, defendendo a não ocorrência da prescrição, pois o termo inicial de contagem do prazo deve ser a data do vencimento final do contrato, ou seja, 1/12/2022; c) artigo 85, §10, do Código de Processo Civil, argumentando que a recorrida que deu causa ao ajuizamento da ação de cobrança por inadimplemento do débito. Afirma que sua condenação ao pagamento dos ônus sucumbenciais traz prejuízos ainda maiores, visto que não teve seu crédito satisfeito e ajuizou a demanda buscando somente a quitação do contrato e a recomposição do seu patrimônio, por isso, com base na boa-fé, deve haver a inversão do ônus da sucumbência; d) artigo 6o do Código de Processo Civil, asseverando que a decisão está representada pelo princípio da cooperação e da primazia da resolução do mérito do processo, que não abrange somente os litigantes, mas também o próprio magistrado, o qual deve decidir a lide, sempre que possível, proporcionando efetividade ao direito constitucional de acesso à justiça. Assim, afirma que o acórdão entendeu que os documentos foram juntados de forma tardia, então, para que houvesse um julgamento justo e efetivo, com o intuito de dirimir a lide, o feito deveria ter sido convertido em diligência. Requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado RICARDO LOPES GODOY, OAB/MG 77.167 e OAB/DF 37.808. Em contrarrazões, a recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 435 do Código de Processo Civil, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. A propósito, “O acolhimento da tese proposta em recurso especial demandaria a verificação do preciso momento em que os documentos juntados foram produzidos, bem como a análise de sua imprescindibilidade, providências que dependem da análise do contexto fático-probatório dos autos, o que não se admite em recurso especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ” (AgInt no AgInt no AREsp 1653794/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 31/8/2020). Pelo mesmo fundamento, também não deve ser admitido o apelo especial em relação à mencionada contrariedade ao artigo 206, §5o, inciso I, do Código Civil. Isso porque, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou que “Conquanto seja assente que o termo inicial do prazo prescricional nos contratos de mútuo corresponda à data do vencimento da última parcela do acordo, no caso concreto, não consta dos autos prova inequívoca da contratação, tampouco dos termos em que formalizada (...) considerada a instrução processual tempestiva, o único documento juntado aos autos que permitiu aferir o termo inicial do prazo prescricional quinquenal foi a notificação do SCPC, da qual consta que o vencimento da dívida ocorreu no dia 1o/11/2011 (ID 17737137)” (ID. 19936924) Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, também é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o inconformismo do recurso no tocante ao indicado malferimento ao artigo 85, §10, do Código de Processo Civil, porque a Corte Superior possui entendimento no sentido de que “Quanto à aplicação do princípio da causalidade para fins de condenação dos ônus sucumbenciais, consta do acórdão embargado a impossibilidade de revisão do tema na via especial, porque a aferição de quem deu causa à instauração da demanda exigiria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 7/STJ” (AgInt nos EAREsp 578.710/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 24/6/2020). Tampouco reúne condições de transitar o recurso quanto à aventada afronta ao artigo 6o do Código de Processo Civil, uma vez que tal dispositivo legal não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “O prequestionamento é exigência inafastável contida na própria previsão constitucional, impondo-se como um dos principais pressupostos ao conhecimento do recurso especial. Por isso que, não decidida a questão pela instância ordinária e não opostos embargos de declaração, a fim de ver suprida eventual omissão, incidem, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp 1772273/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 12/2/2020). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025